Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que substituiu as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pela medida de internação estrita, em razão do reiterado descumprimento das determinações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição das medidas socioeducativas em meio aberto por internação estrita, considerando a reiteração no descumprimento das obrigações pelo socioeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 43 da Lei n.o 12.594/2012 admite a reavaliação e substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa, desde que presentes requisitos como parecer técnico e realização de audiência prévia.
4. O descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas impostas demonstra a inaptidão do socioeducando ao cumprimento das obrigações em meio aberto, justificando a substituição pela internação estrita.
5. A medida de internação estrita encontra respaldo na necessidade de garantir a efetividade do processo socioeducativo, quando medidas mais brandas se mostram ineficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.594/2012, art. 43; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 771.419/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 628.372/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/8/2021, DJe 31/8/2021; STJ, HC n. 499.316/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/10/2019, DJe 11/10/2019.